Tribunal: TJDFT
Processo: 0760570-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760570-22.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CELMI MARGARIDA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso extraordinário (ID 253414122) interposto pela parte autora contra acórdão de ID 50950844, e petição anexada no ID 53789931, na qual ela apresenta desistência do aludido apelo extremo, por ter firmado acordo com o ente distrital, e requer a concessão de justiça gratuita. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, não há óbice à homologação do requerimento de desistência. No que toca ao benefício da gratuidade, verifica-se que o pleito restou indeferido na decisão de ID 50325243, ocasião em que se ressaltou a ausência de comprovação de grave dificuldade financeira, apesar do prazo de 48 horas concedido para tanto. Registre-se, por oportuno, que o despacho de ID 49014469 consignou que no Distrito Federal as custas não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Além disso, ressaltou-se a presença de documentos nos autos que evidenciariam o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Em que pesem as alegações acerca de doença que acomete a recorrente/autora, podendo o benefício ser concedido em qualquer grau de jurisdição, não há elementos que demonstrem alteração na sua situação financeira e justifiquem o respectivo deferimento. Conforme contracheque de ID 48510459, a autora é servidora pública distrital aposentada e aufere rendimento líquido de cerca de R$7.000,00 (sete mil reais). Acrescente-se que ela efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo do recurso inominado, consoante comprovantes juntados por meio da petição de ID 50591934. Diante do exposto, homologo o requerimento de desistência recursal e indefiro o benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal